Tribunal: TJBA
Processo: 8029222-73.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029222-73.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALDA PIMENTEL DALTRO

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCO PINTO DE SOUZA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Desfalques em conta PIS/PASEP. Feito extinto pela ocorrência de prescrição. Prescrição decenal. Termo inicial. Tema 1150 do STJ. Ciência inequívoca do dano. Recebimento dos extratos detalhados. Nos termos do Tema 1150 do STJ, "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". A ciência inequívoca dos desfalques não se confunde com o mero conhecimento do valor disponível para saque, demandando acesso aos extratos detalhados que permitam a identificação precisa das movimentações realizadas na conta vinculada ao PASEP. Comprovado que a obtenção dos extratos detalhados ocorreu em data recente, dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória. Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8029222-73.2024.8.05.0080
,
em que figura como apelante
ALDA PIMENTEL DALTRO,

e como apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.